Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alteração em voo doméstico.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou ter adquirido passagens aéreas para o trecho Brasília-Jericoacoara, para os dias 16 e 20/06/2023, sendo que ambos os voos possuíam conexão em Confins. Informou que alguns dias antes da partida foi informado da alteração em seu voo de ida, que previa conexão de quase 24h de espera no aeroporto de Confins. Sustentou que tal alteração gerou reflexos na hospedagem e passeios agendados para o 1o dia no destino, causando-lhe desgaste emocional e prejuízo financeiro. Pugnou pela fixação de danos materiais, no importe de R$ 189,41 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), referente a uma diária em sua estadia, bem como fixação de danos morais, no importe de R$39.810,59 (trinta e nove mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e nove centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56114827). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços a ensejar a fixação de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma ter deixado claro nos autos o prejuízo sofrido em razão da alteração no voo, dentre eles, a perda de uma diária em pousada de alto padrão. Aduz que a empresa requerida sequer trouxe justificativa acerca da alteração, sendo indiscutível a falha na prestação dos serviços. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. De acordo com o art. 12 da Resolução 400 da ANAC, a alteração de voo deve ser informada aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago. No caso em exame, a empresa recorrida comunicou ao recorrente acerca da alteração de voo com mais de 5 (cinco) meses de antecedência, por meio de alerta via e-mail, conforme documento inserido na contestação apresentada (ID no 56114816 – pg. 10). Pode-se observar que a modificação restou aceita pelo recorrente, quando de sua concordância, e gerou voucher no valor de R$ 200,00 em razão da reacomodação (ID no 56114816 – pg. 11). Ressalte-se que o endereço de e-mail para onde restou encaminhado o voucher é o mesmo indicado na procuração de ID no 56114590.
9. Assim, tendo o recorrente sido comunicado da alteração no voo em prazo muito superior ao previsto na resolução, alteração esta que contou com a anuência do recorrente, inexiste qualquer vício a ensejar a reparação dos danos pleiteada.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.